Tribunal: TJSP
Processo: 2317535-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de extinção de condomínio – Decisão anterior que revogou o benefício da gratuidade da justiça e que foi mantida por esta E. Câmara – Agravante que alega impossibilidade de arcar com as custas e pleiteia o diferimento do recolhimento – Autor que, no entanto, após a interposição do agravo, recolheu a integralidade das custas iniciais – Pleito de diferimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de extinção de condomínio – Decisão anterior que revogou o benefício da gratuidade da justiça e que foi mantida por esta E. Câmara – Agravante que alega impossibilidade de arcar com as custas e pleiteia o diferimento do recolhimento – Autor que, no entanto, após a interposição do agravo, recolheu a integralidade das custas iniciais – Pleito de diferimento prejudicado – Fato superveniente prejudicial à análise do mérito recursal – Recurso não conhecido.